Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. VENDA DO IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR AOS ENCARGOS COBRADOS. FATO EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Estabelecida tal premissa, o exame da presença da referida condição da ação deve, necessariamente, passar pela análise das alegações das partes, bem assim da pertinência do pedido deduzido em relação à causa de pedir.
2. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, tanto os tributos incidentes sobre o imóvel, como é o caso do IPTU, como também as taxas condominiais, constituem obrigações propter rem, isto é, que aderem à coisa e tem por fundamento o exercício da posse ou ocupação do imóvel.
3. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, se esta não era proprietária ou possuidora do imóvel na época da cobrança dos encargos cobrados.
4. Apelo provido.